Tribunal: TJES
Processo: 5003702-69.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003702-69.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANE FURLAN
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50037026920208080000

AGRAVANTE: ROSIANE FURLAN

AGRAVADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES19943
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIANE FURLAN
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ICONHA/ES
, que, nos autos da Ação o
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, rejeitou o pedido prévio formulado para fins de manutenção do plano coletivo de saúde.

Aduz a agravante, em síntese, que:
1.
É patente a sua insuficiência financeira;
2.
Fora imposta a obrigação de migração do plano de forma extremamente onerosa e sumária, inobservando-se o prazo de 60 dias;
3.
Seu estado de saúde é delicado, e requer regular acompanhamento médico, e,
4.
Trata-se de relação de consumo, devendo-se aplicar as regras do CDC em favor do consumidor.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de junho de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 50037026920208080000

AGRAVANTE: ROSIANE FURLAN

AGRAVADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIZYANNE CASTELAR LINDOSO - ES19943
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIANE FURLAN
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE ICONHA/ES
, que, nos autos da Ação o
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, rejeitou o pedido prévio formulado para fins de manutenção do plano coletivo de saúde.

Também como dito aduz a agravante, em síntese, que:
1.
É patente a sua insuficiência financeira;
2.
Fora imposta a obrigação de migração do plano de forma extremamente onerosa e sumária, inobservando-se o prazo de 60 dias;
3.
Seu estado de saúde é delicado, e requer regular acompanhamento médico, e,
4.
Trata-se de relação de consumo, devendo-se aplicar as regras do CDC em favor do consumidor.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas não vejo razões jurídicas para alteração da decisão impugnada.

Primeiramente destaco que a análise da liminar postulada na origem traduz, ainda que tacitamente, o acolhimento do pedido de concessão da assistência judiciária
1
.

No que se refere ao conteúdo da decisão impugnada, entendo que mesmo diante da comprovação da existência de relação contratual pactuada com a agravada,
não fora juntado aos autos originários o contrato perfectibilizado entre as partes para que pudesse ser aferida a inobservância de regra específica relativa ao pacto,
sendo certo que tal aferição será analisada com a clareza que se requer pós contestação
.

Deixo de analisar a inobservância de cláusula do pacto, mesmo diante de sua juntada inaugural no presente recurso, para não empreender indevido procedimento que tende a suprimir uma instância.

Apenas destaco que no contrato efetivado entre as partes há previsão de resilição unilateral; fora empreendida a devida notificação do contratante/beneficiário, e, apesar de não constar na decisão objurgada qualquer abordagem sobre o ponto,
não restou devidamente comprovado o fato de que a agravada realmente não teria observado o prazo de 60 dias
2
para fins de notificação objetivando
a
posterior alteração do plano, e estes fatos impedem o acolhimento do pleito deduzido no presente recurso
.

Vejamos como se manifesta o Colendo STJ em casos como tais:
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
(STJ - AgInt no REsp 1663346/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO.

1
A omissão do julgador em apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita importa em seu deferimento tácito, conforme orientação de nosso Tribunal da Cidadania, no julgamento do AgInt no RMS 60.388/TO (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019).

2
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias (REsp 1.680.045/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Des. MANOEL ALVES RABELO - Acompanho
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Acompanho.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO TÁCITO -
CDC – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A análise da liminar postulada na origem traduz, ainda que tacitamente, o acolhimento do pedido de concessão da assistência judiciária.

2
. Mesmo diante da comprovação da existência de relação contratual pactuada com a agravada, não fora juntado aos autos originários o contrato perfectibilizado entre as partes para que pudesse ser aferida a inobservância de regra específica relativa ao pacto, sendo certo que tal aferição será analisada com a clareza que se requer pós contestação.

3.
O Tribunal deixa de analisar a inobservância de cláusula do pacto, mesmo diante de sua juntada inaugural no presente recurso, para não empreender indevido procedimento que tende a suprimir uma instância.

4.
Esclarece-se, apenas para fins de registro, que: No contrato efetivado entre as partes há previsão de resilição unilateral; fora empreendida a devida notificação do contratante/beneficiário; não restou devidamente comprovado que a agravada realmente não teria observado o prazo de 60 dias para fins de notificação objetivando a posterior alteração do plano, e, finalmente, que o Colendo STJ se manifesta invariavelmente no sentido de que “
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia
notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
(STJ - AgInt no REsp 1663346/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.